Tribunal: TJSP
Processo: 2201393-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de instituição de servidão administrativa. Insurgência do recorrente em relação à decisão pela qual determinado o pagamento por ele da integralidade dos honorários periciais. Desacolhimento. Agravante que deve arcar com o custeio dessa verba, haja vista o requerimento por ele formulado tendente à realização de nova prova técnica. Inteligência do artigo 95 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de instituição de servidão administrativa. Insurgência do recorrente em relação à decisão pela qual determinado o pagamento por ele da integralidade dos honorários periciais. Desacolhimento. Agravante que deve arcar com o custeio dessa verba, haja vista o requerimento por ele formulado tendente à realização de nova prova técnica. Inteligência do artigo 95 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201393-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
WERTHER
JOSÉ
VERVLOET,
é
agravado
LINHAS
DE
TAUBATE
TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201393-44.2020.8.26.0000 -Voto no 34.503.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2201393-44.2020.8.26.0000.
COMARCA: PINDAMONHANGABA.
AGRAVANTE: WERTHER JOSÉ VERVLOET.
AGRAVADA: LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA
LTDA.
VOTO 34.503.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo
de
instituição
de
servidão
administrativa.
Insurgência
do
recorrente em relação à decisão pela
qual determinado o pagamento por ele da
integralidade dos honorários periciais.
Desacolhimento.
Agravante
que
deve
arcar com o custeio dessa verba, haja
vista o requerimento por ele formulado
tendente à realização de nova prova
técnica. Inteligência do artigo 95 do
Código
de
Processo
Civil.
Decisão
mantida. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 16) interposto por Werther José
Vervloet à respeitável decisão (folhas 633) pela
qual, a propósito de ação com escopo de constituição de servidão administrativa
promovida por Linhas de Taubaté Transmissora de
Energia Ltda., fora determinado o pagamento por
esse recorrente da integralidade dos honorários
periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201393-44.2020.8.26.0000 -Voto no 34.503.
3
Esse agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) cabimento deste recurso;
b) haver requerido a designação de audiência de
instrução e julgamento para a ouvida da perita
nomeada a fim de obter esclarecimentos, nos
termos do artigo 469 do Código de Processo
Civil, e, apenas caso essa providência se
revelasse inconclusiva, a realização de novo
exame pericial; c) aliás, e malgrado não tenha
apreciado
o
sobredito
pedido
relativo
à
designação de audiência, o MM. Juiz a quo
determinara a elaboração de nova perícia; d)
assim, e como fora essa prova técnica determinada de ofício por esse magistrado,
deverem os honorários periciais ser rateados
entre as partes, consoante o disposto no artigo
95 desse diploma processual; e) observância aos
arestos colacionados; f) logo, e porquanto preenchidos os pressupostos autorizadores próprios, objetivar a concessão de efeito
suspensivo a fim de que sobrestada a decisão
atacada
até
o
julgamento
definitivo
deste
recurso; g) ao final, requerer o provimento
deste agravo para que reformado esse decisum
recorrido e, assim, determinado o rateio dos
honorários
periciais
após
a
correspondente
fixação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201393-44.2020.8.26.0000 -Voto no 34.503.
4
Não se concedeu o efeito suspensivo
objetivado (folhas 638 a 643).
Sobreveio
resposta
pela
agravada
(folhas 646 a 653), a qual sustentou, em resumo,
na seguinte conformidade: 1. preliminarmente,
ser
caso
de
não
conhecimento
do
recurso
interposto, haja vista a ausência de previsão da
hipótese sob exame dentre as estabelecidas no
artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem
como a inexistência de situação de urgência a
autorizar a apreciação dessa matéria mediante
agravo
de
instrumento;
2.
observância
aos
arestos colacionados; 3. no tocante ao mérito,
não proceder o argumentado por esse recorrente
e, assim, ser caso de manutenção da decisão
atacada.
É o relatório.
Impõe-se
negar
provimento
ao
recurso.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, registra-se não se acolher a arguição
preliminar formulada pela recorrida tendente ao
não conhecimento da presente irresignação, haja
vista o cabimento da interposição de agravo de
instrumento no caso sob apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201393-44.2020.8.26.0000 -Voto no 34.503.
5
É que, a despeito de não constar a
hipótese em foco dentre as previstas no artigo
1.015 do Código de Processo Civil, é de relevo
que o colendo Superior Tribunal de Justiça,
mediante o julgamento dos recursos especiais
1.696.396/MT e 1.704.520/MT1 (tema 988), fixou a
seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição
de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação”.
E, no caso sob exame, constata-se a
existência de situação de urgência a justificar
a excepcional admissibilidade da interposição de
agravo de instrumento, haja vista a inutilidade
de discussão acerca dessa questão no julgamento
de eventual recurso de apelação.
A esse respeito, aliás, mutatis
mutandis, é de relevo aresto desta Corte do qual
se destaca a seguinte parte: “(...) O sistema
recursal foi alterado para restringir as hipóteses de
cabimento de agravo de instrumento para impugnar as
decisões interlocutórias, em “numerus clausus” na forma
do art.1.1015, criando a denominada preclusão elástica e
diferida para o momento da apelação e contrarrazões.
1 Ambos de relatoria da ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgados em 5 de dezembro de
2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201393-44.2020.8.26.0000 -Voto no 34.503.
6
A opção legislativa fez surgir algumas
situações extremas em que o ato judicial estabelece um
gravame para a parte que reclama imediato tratamento
jurisdicional
e,
por
isso,
essa
excepcionalidade
determina a situação de urgência diante da inutilidade do
julgamento da questão em sede de preliminar do recurso de
apelação. Nesse cenário de incertezas e dúvidas foi
adotada uma interpretação ampliativa no julgamento pelo
STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520.
(...)
Nesse cenário, considerando que a decisão
impugnada determinou o pagamento de honorários periciais
em significativo valor, sendo que metade da verba poderá
ser levantada antes da produção da prova pericial, tudo
indicando que o pagamento já terá se concretizado no
momento do julgamento de eventual e oportuna apelação. De
outra banda, a discussão da questão em sede de preliminar
de
apelação
seria
absolutamente
inútil
diante
da
irrepetibilidade das verbas pagas em caráter alimentar.
Assim, uma vez caracterizada a urgência e a inutilidade
da
decisão
posterior
da
questão,
descortina-se
o
cabimento do recurso. (...)” 2.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
2 Agravo de instrumento 2131000-94.2020.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador José Maria Câmara Junior, julgamento em 14 de julho de 2020 e cuja ementa, em
parte, é a seguinte: “DIRECIONAMENTO ÔNUS FINANCEIRO DE PRODUÇÃO DE PROVA
TÉCNICA
AO
AGRAVANTE.
JUÍZO
POSITIVO
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
AGRAVO. CABIMENTO. Hipótese não prevista expressamente no rol contido no art. 1.015 do CPC.
Excepcionalidade do gravame de ordem processual determina a situação de urgência diante da
inutilidade do julgamento da questão em sede de preliminar do recurso de apelação. Interpretação
ampliativa do rol do art. 1.015 do CPC, conforme motivação empregada no julgamento pelo STJ no
julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201393-44.2020.8.26.0000 -Voto no 34.503.
7
mutandis, são de consideração acórdãos outros
deste Tribunal, em parte, assim fundamentados:
“(...) De proêmio observo que o Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de repetitivo (tema
998) que o rol do art. 1015 do Código de Processo Civil
tem taxatividade mitigada, e admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência, como
é o caso dos autos, uma vez que não é possível postergar
a análise da fixação dos honorários periciais para
momento futuro. (...)” 3.
“(...) O Superior Tribunal de Justiça
decidiu que o rol do art.1015 do Código de Processo Civil
tem taxatividade mitigada e admite a interposição de
agravo de instrumento, quando verificada a urgência.
No caso, postergar a reanalise da decisão
que fixou os honorários periciais para eventual e futuro
recurso fulmina o direito da agravante de obter a tutela
jurisdicional, pois indiscutível a inaptidão da apelação
para tutelar o direito discutido no presente agravo de
instrumento.
Portanto, admito o agravo de instrumento.
(...)” 4.
Logo, de rigor o conhecimento deste
3 Agravo de instrumento 2183546-29.2020.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Coimbra Schmidt, julgamento em 18 de agosto de 2020.
4 Agravo de instrumento 2158557-90.2019.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Teresa Ramos Marques, julgamento em 28 de agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201393-44.2020.8.26.0000 -Voto no 34.503.
8
agravo de instrumento.
A propósito da matéria de fundo,
desacolhe-se o alegado por esse recorrente

motivo
de
descrição
resumida
no
supradito
relatório deste voto -, porquanto não ilegal ou
teratológica a respeitável decisão atacada.
Por sinal, trata-se de ação com o
escopo de instituição de servidão administrativa
promovida por Linhas de Taubaté Transmissora de
Energia Ltda. contra Werther José Vervloet e
Helen Paiva Teixeira de Freitas Vervloet (folhas
19 a 37).
Elaborados
os
laudos
provisório
(folhas 137 a 154) e complementar (folhas 385 a
410), bem como prestados os esclarecimentos
próprios pela ilustre perita nomeada (folhas
485/504, 535/541 e 575/580), o ora agravante
requereu a designação de audiência de instrução
para a obtenção de esclarecimentos por essa
experta
e,
na
hipótese
de
permanecer
inconclusivo esse estudo, a elaboração de nova
prova técnica (folhas 590 a 593).
O
digno
juiz
da
causa,
então,
determinou a realização de nova perícia, entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201393-44.2020.8.26.0000 -Voto no 34.503.
9
mais, mediante as seguintes expressões (folhas
601): “(...) Fls. 548/556: A fim de evitar nulidades e
para melhor esclarecer as questões técnicas, considerando
a divergência entre as conclusões da perita judicial e da
assistente
técnica,
entendo
por bem,
determinar a
realização de nova perícia, para tanto, designo a perita
ARILUCI FERRAZ FREIRE.
(...)
Com a estimativa, intime-se o requerido
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue o
pagamento dos honorários periciais. (...)”.
Ademais,
ao
apreciar
o
pedido
formulado pelo recorrente tendente ao rateio
entre as partes do valor correspondente aos
honorários periciais (folhas 631 e 632), esse
douto julgador considerou dever essa verba ser
custeada
pelo
agravante
sob
os
seguintes
fundamentos (folhas 633):
“(...) Fls. 585: Considerando que a nova
perícia foi pleiteada pelos requeridos (fls. 512),
deverão, portanto, efetuar o pagamento dos honorários
periciais em sua integralidade, nos termos do artigo 95
do Código de Processo Civil, sendo descabida a alegação
de que a perícia foi deferida ex officio.
Posto isso, intime-se a perita nomeada,
Ariluce, para estimar os honorários periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201393-44.2020.8.26.0000 -Voto no 34.503.
10
Após,
deverá
o
requerido
efetuar
o
pagamento, no prazo indicado. (...)”.
E, consoante razões a seguir aduzidas, nada há que se alterar nessa
respeitável decisão a quo.
Com efeito, é de relevo estabelecer
o artigo 95, caput, do Código de Processo Civil
que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada
pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida
por ambas as partes”.
Nesse passo, e dado haver constado
desse respeitável decisum ter sido a perícia
requerida
pelo
ora
recorrente
(e
não,
determinada de ofício), não se revela ilegal a
imposição de custeio por esse agravante da
integralidade
dos
honorários
periciais
correspondentes. Daí não se acolher a pretensão
por ele formulada tendente ao rateio dessa verba
entre as partes.
A
esse
respeito,
ainda,
é
de
consideração a seguinte anotação de Theotonio
Negrão e outros autores:
“(...) Art. 95: 3. “Se a nova perícia é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201393-44.2020.8.26.0000 -Voto no 34.503.
11
requerida por uma das partes, a ela incumbe adiantar o
pagamento correspondente às despesas e à remuneração
provisória do 'expert' (arts. 19 e 33 do CPC)” (STJ-4a
T., REsp 16.826-0, Min. Barros Monteiro, j. 3.11.92, DJU
30.11.92). No mesmo sentido, mais recentemente: STJ-4a
T., AI 1.343.148-AgRg, Min. Isabel Gallotti, j. 4.10.12,
DJ 10.10.12. (...)”5.
A
bem
ver,
outrossim,
mutatis
mutandis, é de destaque aresto deste Tribunal
assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Insurgência da
Municipalidade contra decisão judicial que a ela atribuiu
o ônus do adiantamento do valor relativo a honorários
periciais Aplicação da regra do artigo 95 do Código de
Processo Civil, cabendo a antecipação dos honorários do
expert à parte que, atendendo ao despacho de
especificação de provas, postulou a realização da perícia
E não socorre à pretensão da agravante o fato de tratar-
se de pessoa jurídica de direito público, tampouco
eventual dificuldade orçamentária, cuidando-se de aplicar
a regra do artigo 91, § 2o, primeira parte, do Código de
Processo Civil, se comprovado contabilmente o fato
alegado Recurso não provido”6.
Isso não bastasse, não tem peso o
sustentado pelo ora agravante a propósito de
ausência de apreciação pelo MM. Juiz a quo
5 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 49a ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2018. Página 202.
6 Agravo de instrumento 2217801-18.2017.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Luiz Sergio Fernandes de Souza, julgamento em 12 de março de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201393-44.2020.8.26.0000 -Voto no 34.503.
12
acerca do pedido por ele formulado tendente à
designação de audiência para a ouvida da ilustre
perita nomeada, máxime porque, caso considerasse
omissa essa decisão proferida, poderia ele ter
oposto embargos de declaração em relação a esse
decisum.
Dadas essas realidades, desacolhe-se
o
alegado
por
esse
recorrente
(motivo
de
descrição resumida no relatório deste voto) e,
assim, mantém-se a respeitável decisão a quo,
aliás, também, pelos respectivos fundamentos.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera havido acerca das matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas7.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
7 Nesse sentido, mutatis mutandis, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao
agravo regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.